Tribunal: STF
Processo: ARE 1257192
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE: PRECEDENTES. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. A falta de especificação das verbas que devem ser consideradas no cálculo dos quinquênios e da sexta-parte, pela decisão proferida no mandado de segurança coletivo, com efeitos pecuniários somente a partir do ajuizamento, não constitui impedimento ao dimensionamento da vantagem, a partir do pedido, para o período anterior, ficando, pois, afastada a objeção considerada pela sentença. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de pensão. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Ação proposta por pensionistas e por policiais militares da ativa, nenhum inativo. Responsabilidade de SPPREV restrita às pensionistas, porquanto, para o período postulado, de 29-08-2003 até 28-08-2008, ainda permanecia com o Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso provido para, afastando a extinção do processo, por falta de interesse de agir, julgar procedente a demanda” (fls. 8-9, vol. 11). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. 
    Argumentam que “a Carta Magna, ao assim dispor, exigiu que, nas ações coletivas propostas por entidades de classe, os substituídos processuais fossem a ela filiados antes da propositura da demanda, sendo imprescindível, ainda, a autorização expressa dos mesmos, sendo que independentemente do instrumento processual utilizado – mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário – o bem jurídico da Segurança somente resta observado com o atendimento do mencionado comando normativo constitucional” (fl. 54, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível a interposição de recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, e julgado prejudicado “quanto aos Juros moratórios – Correção monetária – Lei 11.960/2009, considerando o julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF” (fls. 23-24, vol. 16).
    No agravo, os agravantes salientam que “o v. despacho denegatório, não procedeu com o costumeiro acerto, uma vez que, ao contrário do que foi ali inferido, o recurso interposto pelas ora agravantes preenchem todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a demonstração fundamentada de razões jurídicas acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados, com razões suficientes a reformar o v. acórdão” (fl. 6, vol.17).
    Asseveram, “notadamente das razões de decidir que emanam do RE n. 573.232, com aplicação certeira ao caso concreto, na qual a recorrida trata-se de Associação, assim ainda que veiculada a pretensão de tutela jurisdicional por meio de mandado de segurança, com a devida venia, necessário a observância do texto constitucional cravado no art. 5, XXI” (sic, fls. 6-7, vol. 17).
    Pedem o provimento do “recurso de agravo em recurso extraordinário, para reformar o v. despacho denegatório, para admitir o seguimento e processamento do Recurso Extraordinário interposto pelas ora recorrentes, e que ao final seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido” (fl. 7, vol. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 
    5. Inviável a aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC e 612.043/PR. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário. No Recurso Extraordinário n. 612.043 se concluiu serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o procedimento ordinário, os filiados antes do ajuizamento da ação. 
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que “a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos” (fl. 13, vol. 11).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS n. 31.336, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, ‘b’, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.146.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.224.716, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.8.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.214.822, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.8.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.181.300, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2019; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.165.275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2018. 
    7. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A satisfação integral do crédito acarretou a perda do objeto do recurso extraordinário, quanto à aplicação do regime de precatórios. II – A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. III – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.833-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora